Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.850.512/SP (TEMA 1.076 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial para desconstituir a penhora sobre o bem imóvel mencionado na exordial (art. 487, III, “a”, do CPC). 1.1. O embargado foi condenado ao pagamento do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$1.500.000,00), na forma do art. 85, § 2o, do CPC, sendo o percentual reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a quem deve ser atribuído o ônus da sucumbência e (ii) analisar se é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe que quem deu causa à demanda ou incidente arque com as despesas processuais, em consonância com o enunciado sumular 303/STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. No julgamento do Recurso Especial n. 1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 872), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
5. Se o apelante/exequente requereu penhora com base em certidão desatualizada e, mesmo após ciência da transferência do imóvel, resistiu à desconstituição da constrição, deve arcar com os ônus sucumbenciais mediante aplicação do princípio da causalidade.
6. A fixação da verba honorária no percentual previsto no citado § 2o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, estabelecido em R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), resultaria em quantia superior a R$150.000,00 (cinquenta e cinquenta mil reais) de honorários sucumbenciais, importância dissociada das peculiaridades do feito (embargos de terceiro), haja vista a ausência de instrução probatória, baixa complexidade da demanda e limitado trabalho despendido pela parte embargante, consistente na apresentação de petição inicial e réplica. Logo, impositiva a fixação equitativa da verba honorária, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC.
7. A adoção do valor da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 20 (vinte) URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.